Tribunal: TJSP
Processo: 0032347-38.2007.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Voto no 11.569 - Agravo Interno. Requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita indeferido. Hipossuficiência econômica não comprovada. Ausência de recolhimento do preparo recursal após regular intimação, na forma do art. 101, § 2o, do CPC. Agravo interno sem pedido de efeito suspensivo que não tem o condão de suspender a eficácia da decisão. Deserção aplicada nos

Ementa:

Voto no 11.569 - Agravo Interno. Requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita indeferido. Hipossuficiência econômica não comprovada. Ausência de recolhimento do preparo recursal após regular intimação, na forma do art. 101, § 2o, do CPC. Agravo interno sem pedido de efeito suspensivo que não tem o condão de suspender a eficácia da decisão. Deserção aplicada nos autos principais. Perda superveniente do objeto do agravo interno. Recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Necessidade de julgamento simultâneo da apelação. RECURSO DESPROVIDO.

Voto no 8.766 - Apelação. Ação de reintegração de posse. Ação julgada procedente. Apelação interposta sem preparo, com o pedido de gratuidade indeferido. Intimação para o recolhimento, na forma do art. 101, § 2o, do CPC. Preparo não recolhido. Inexistência de dispensa temporária do recolhimento enquanto pendente prazo para eventual interposição de agravo interno, o qual, inclusive, foi interposto sem pedido de efeito suspensivo, não sendo o caso de deferir nova oportunidade para recolhimento do preparo. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Aplicação da pena de deserção. Inteligência do art. 1.007, "caput", e 101, §2o, ambos do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.